Tribunal: STF
Processo: ARE 1576563
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU (2011-2013). MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. EXECUÇÃO MOVIDA CONTRA PROPRIETÁRIA REGISTRAL (SPE DA GAFISA). PENHORA. ESCOLA AMERICANA ADQUIRENTE DO TERRENO (ALPHAVILLE). PROMESSA FIRMADA EM 2009 E REGISTRADA EM 2010. COMPRA E VENDA REGISTRADA EM 2018. IMUNIDADE CONSTITUCIONAL DA INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO ADQUIRENTE. ÓBICE À TRIBUTAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS. MANUTENÇÃO. ESPÉCIE EM QUE, NA QUALIDADE DE PROMITENTE COMPRADORA DE TERRENO E ARGUINDO IMUNIDADE TRIBUTÁRIA (ART. 150, VI, C, CR), INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO OPÕE EMBARGOS DE TERCEIRO A EXECUÇÃO FISCAL EM QUE SE COBRAM CRÉDITOS DO IMPOSTO TERRITORIAL URBANO RELATIVOS A FATOS GERADORES (2011-2013) POSTERIORES À CELEBRAÇÃO (2009) E REGISTRO (2010) DA PROMESSA DE COMPRA E VENDA. CONQUANTO POSSA A AUTORIDADE ADMINISTRATIVA, EM REGRA, OPTAR POR COBRARO CRÉDITO DO IPTU DOPROMITENTE COMPRADOR DO IMÓVEL (POSSUIDOR A QUALQUER TÍTULO) OU DE SEU PROPRIETÁRIO/PROMITENTE VENDEDOR (AQUELE QUE TEM A PROPRIEDADE REGISTRADA NO REGISTRO DE IMÓVEIS), VISANDO A FACILITAR O PROCEDIMENTO DE ARRECADAÇÃO (RESP 1.111.202/SP), O GOZO DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA PELO ADQUIRENTE ESPECIALIZA AS CIRCUNSTÂNCIAS E DESAUTORIZA A LIVRE ELEIÇÃO FISCAL. LOGO, EMBORA A PRINCÍPIO SUBJETIVA A IMUNIDADE EM QUESTÃO (ART. 150, VI, C, CR), TANTO A I) NECESSIDADE DE SE PRESTIGIAR, À LUZ DO INTERESSE SOCIAL, A COOPERAÇÃO PRIVADA NO RAMO DA EDUCAÇÃO (ART. 209, CR) QUANTO A II) REGRA DA OBSERVÂNCIA DAS FINALIDADES ESSENCIAIS DA INSTITUIÇÃOIMUNE (ART. 150, § 4º, CR) CONDUZEM À CONCLUSÃO DE QUE PELA EXAÇÃO NÃO PODE SER ONERADO IMÓVEL EM CUJA POSSE FOI IMITIDA PESSOA IMUNE, AFINAL, III) É ELA QUEM MANEJA A ATIVIDADE ALUDIDA PELA CONSTITUIÇÃO, E NÃO O MERO PROPRIETÁRIO REGISTRAL, QUE NENHUMA RELAÇÃO MANTERÁ COM AQUELAS FINALIDADES ESSENCIAIS EDUCACIONAIS. TRIBUTAR, PORTANTO, O PATRIMÔNIO DO PROMITENTE VENDEDOR QUE, NO PLANO FÁTICOE COM PROMESSA REGISTRADA, JÁ ESTÁ EMPREGADO EM ATIVIDADE ESSENCIAL DO PROMITENTE COMPRADOR IMUNE SIGNIFICA FAZER INCIDIR TRIBUTAÇÃO ONDE A CONSTITUIÇÃO QUIS PROSCREVÊ-LA. PRECEDENTES.



    4. IMUNIDADE EM SI MESMA NÃO IMPUGNADA PELA FAZENDA. ART. 14, CTN. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, VI, alínea "c" da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. IMPORTAÇÃO. IMUNIDADE. INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS. PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS LEGAIS. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. INVIABILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. OFENSA REFLEXA E SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE nº 1.130.949/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 28/06/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IPTU. IMUNIDADE. ART. 150, VI, C, DA CF. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 14 DO CTN. MATÉRIA DE FATO. ATO QUE RECONHECE ESSE ATENDIMENTO. NATUREZA. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, quanto ao preenchimento dos requisitos legais necessários ao reconhecimento da imunidade no período em questão, bem como à natureza do ato que atesta esse atendimento, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF, e, ainda, a interpretação da legislação infraconstitucional, o que ensejaria ofensa reflexa à Constituição. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 694.140/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 18/12/2013).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente